Tribunal: TCU
Processo: 032.834/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. ADMISSÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Admissão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 4, relativo à admissão de Keila Thaís Passos Martins Rodrigues, autorizando-lhe o registro respectivo, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar ao órgão de origem que: 9.2.1. apure eventual descumprimento do art. 117, inciso XVIII, da Lei 8.112/1990 pela Sr.a Keila Thaís Passos Martins Rodrigues, em face da existência dos dois outros vínculos mantidos na Superintendência Estadual de Saúde no cargo de Farmacêutico e na empresa privada J. A. Souto Loureiro S.A, no cargo de Professor de Farmácia e Bioquímica; 9.2.2. caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, adote as providências de sua alçada, nos termos da Lei 8.112/1990; 9.2.3. informe este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de 60 (sessenta) dias; 9.3. determinar à Sefip que: 9.3.1. dê ciência deste acórdão à interessada e ao órgão de origem; 9.3.2. monitore as determinações dirigidas ao órgão de origem insertas nos itens 9.2.1 a 9.2.3, retro ; 9.3.3. arquive os autos.